Tribunal: STF
Processo: RE 656863
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Superior Tribunal de Justiça deferiu a segurança para determinar o oferecimento de todas as vagas abertas aos juízes interessados à remoção e à promoção, assentado versar o artigo 51, inciso IV, da Carta estadual, regra de administração interna do Tribunal ao estabelecer o prazo de 30 dias para o provimento das comarcas. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 93, incisos II e VIII-A, 96, inciso II, alínea “d”, e 125, § 1º, da Constituição Federal. Entende inconstitucional o citado dispositivo da Constituição estadual, que contém normas de organização judiciária, tendo por caracterizada a intromissão na esfera do Judiciário.
    2. Quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.
    3. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    É certo que a Constituição Federal não estabeleceu regra igual que as Constituições estaduais devessem reproduzir, visto que as regras sobre promoção e remoção que a Constituição Federal estabeleceu (art. 93, II e VIII-A) dirigem-se à legislação especial denominada Estatuto da Magistratura que é lei nacional. 
    Em outros termos, a magistratura nacional está sujeita a uma única legislação regente que não pode ser alterada senão por outra de igual hierarquia, isto é, por outra lei complementar federal. 
    No caso em exame, a disposição do mencionado art. 51, IV da CE, que assentou a providência impugnada, não discrepa de nenhum dos postulados elencados no art. 93, II e VIII-A da CF e em verdade não ofendeu o Estatuto da Magistratura porque tem feitio de mera regra de administração interna do Tribunal. 
    A Constituição Federal estabelece (no art. 96, I letra 'c') que aos Tribunais compete privativamente ''prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição", donde resulta com efeito que lhes cabe estabelecer regras a respeito. 
    Observado esse pressuposto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás de fato tem competência privativa para dispor sobre o provimento de comarcas vagas, consoante a organização existente, mas pela natureza da regra que deflui de seu próprio texto, em princípio, o art. 51, IV da CE não elidiu essa prerrogativa do Poder Judiciário visto que em nada alterou o regime de remoção e promoção de magistrados. 
    Por isso, com razão a ANAMAGES ao afirmar que a disposição constitucional estadual não vulnera a prerrogativa do TJ/GO de organizar seus serviços e prover seus cargos, já que tão só estabeleceu que as comarcas vagas deveriam ser oferecidas e providas no prazo de 30 dias da vacância. 
    Essa disposição não conflita nem concretamente, nem no espírito das prerrogativas do Tribunal de Justiça pois constitui simples regra de administração judiciária destinada a agilizar o provimento dos vagos, e mesmo não tendo estatura constitucional poderia ser editada pelo legislador constituinte independentemente de iniciativa do Tribunal, dada a categoria legislativa especial do constituinte. 
    […]
    A partir desse pressuposto, a conclusão lógica que tenho por correta é que não há ofensa à simetria necessária, e a falta de simetria na Constituição Federal não é por si só sinal de inconstitucionalidade.
    De outro lado, a eventual instituição de norma de organização judiciária menor por via do poder constituinte estadual não viola a prerrogativa da iniciativa. 
     Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado o mandado de segurança a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise dos editais para concurso de promoção e remoção voluntária de magistrados estaduais considerado o disposto no artigo 51, inciso IV, da Constituição do Estado de Goiás. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio recurso ordinário.
    4. Nego seguimento ao extraordinário. 
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator